Tribunal: TJDFT
Processo: 0724290-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724290-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ERLON ALEXANDRE DA SILVA GUIMARAES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra a decisão de ID 129707888 dos autos de origem, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de ERLON ALEXANDRE DA SILVA GUIMARÃES, que indeferiu o pedido de penhora parcial do salário do executado. Em suas razões recursais (ID 37553808), a agravante afirma, em suma, que as demais tentativas de satisfação do crédito foram frustradas; que o agravado é servidor público, e aufere cerca de R$ 84.000,00 reais anuais, conforme informações constantes da declaração de imposto de renda do executado; que a jurisprudência avançou para permitir a penhora parcial do salário do devedor, desde que não comprometa sua subsistência. Requer, liminarmente, a concessão dos efeitos ativo e suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a admissão da penhora da remuneração do agravado, no percentual de 30%. Custas recolhidas (ID 37555910). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Na hipótese, verifica-se que a autora celebrou com o réu contrato de abertura de crédito, acostado ao ID 72017595 dos autos de origem, o qual se encontra devidamente assinado pelo agravado. Ante o inadimplemento do devedor, operou-se o vencimento da dívida, no montante de R$ 108.256,13 (cento e oito mil, duzentos e cinquenta e seis reais e treze centavos) (ID 72015814 ao ID 72017603 dos autos de origem). Citado, o agravado deixou transcorrer in albis o prazo para contestar, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia (ID 75673012, 81951006 e 82219978 dos autos de origem). Intempestivamente, o réu apresentou contestação, todavia, desacompanhada de documentos (ID 83085538 dos autos de origem). Foi proferida sentença, que julgou procedente o pedido para converter o mandado inicial em título executivo judicial (ID 84273404 dos autos de origem). A ora agravante pleiteou então o início da fase de cumprimento de sentença (ID 91599368 dos autos de origem). Sobreveio decisão que intimou o devedor a proceder ao pagamento da dívida ou oferecer impugnação ao cumprimento de sentença (ID 92405571 dos autos de origem). O prazo transcorreu sem que houvesse manifestação do agravado (ID 95019924 dos autos de origem). Foi procedida a busca por bens no sistema SisbaJud (ID 97723460), a qual restou frutífera, tendo sido localizado montante passível de penhora. Em virtude do resultado positivo da diligência, o Juízo converteu em penhora o bloqueio realizado no referido sistema (ID 98751254 dos autos de origem). Contudo, o credor informou que o valor bloqueado não foi suficiente para adimplir a obrigação, motivo pelo qual pleiteou a consulta ao sistema Renajud (ID 102521606 dos autos de origem). Foi realizada pesquisa no aludido sistema, que, todavia, não alcançou bens passíveis de penhora (ID 105207871 dos autos de origem). O Juízo determinou a penhora do imóvel indicado pelo agravante (ID 114627481 e 114766278 dos autos de origem). Em seguida, o devedor interpôs agravo de instrumento, que não foi conhecido por esta Relatora, ao argumento de que a alegação de impenhorabilidade do bem de família não foi submetida originariamente ao primeiro grau de jurisdição (ID 116306656 e ID 116940814 dos autos de origem). Em seguida, o devedor peticionou nos autos de origem para requerer a desconstituição da penhora realizada no bem imóvel do executado, e fundamentou que o imóvel não foi dado como garantia ao executado, e que se trata de bem de família (ID 118828176 dos autos de origem). A impugnação foi rejeitada pelo Juízo a quo (ID 118946680 dos autos de origem). Após apresentado o contexto fático do caso em exame, cumpre mencionar que o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor. Na hipótese, segundo informação contida na declaração de Imposto de Renda referente ao exercício de 2021, verifica-se que o devedor recebeu rendimento anual no valor de R$ 84.210,00 (ID 129590049 dos autos de origem). Cabe ressaltar ainda que o agravado não apresentou qualquer documento comprobatório da impossibilidade de pagamento da dívida. Não se vislumbra, portanto, potencial prejuízo à sua subsistência. Não obstante seja possível, , em cognição sumária, se inferir a probabilidade de provimento do recurso, não está presente o risco de dano de difícil ou impossível reparação, que não possa aguardar o julgamento de mérito, pelo Colegiado, na medida em que não há risco de dilapidação de valores (porquanto se trata de penhora da própria remuneração). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Int. Brasília/DF, 22 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora